Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por GERMANO GROSSI MANES (réu/apelante) contra a sentença (ID 59772966) que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por BANCO C6 S.A (autor), para condená-lo a pagar ao banco a quantia de R$234.588,15 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quinze centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos. Preliminarmente, o apelante/réu requer o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça no bojo do recurso, sob o argumento de que não possuem condições arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Preparo acostado no ID 59772969. É o relatório necessário ao momento. DECIDO. O pedido de gratuidade e a juntada de preparo não comportam sintonia lógica entre si. O recolhimento do preparo recursal (ID 59772969) é ato manifestamente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, fato que impede o próprio exame do pedido de gratuidade em razão da preclusão lógica. Este é, inclusive, o entendimento consolidado há muito nesta Egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DA PARTE AUTORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SEGUNDO LEILÃO. AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. EXTINTA A DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante de sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Uma vez requerida a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o recolhimento do preparo se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência alegada pela parte a fim de obter o benefício. (...) 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1198526, 07145002520188070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM AGRAVO INTERNO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabia aos Agravantes, após decisão que os intimou para comprovarem a situação de hipossuficiência, juntar todos os documentos idôneos para comprovação de renda relativos a ambos. 1.1. Não assiste razão aos Agravantes se, apenas em agravo interno, juntam novos documentos para comprovação de miserabilidade, alegando que o magistrado deveria ter solicitado documentação complementar antes de indeferir a benesse de gratuidade. 1.2. O ônus de comprovar de forma tempestiva e completa os requisitos para obtenção da benesse pleiteada cabia aos Agravantes, não sendo os arts. 9o e 10 do CPC embasamento legal para que o Juízo convoque as partes reiteradas vezes até que cumpram por completo seu dever processual de comprovação das alegações. 2. Ademais, destaca-se o fato de que os Agravantes, a despeito de interporem agravo interno para obter a justiça gratuita, juntaram comprovante de preparo recursal do agravo de instrumento após decisão monocrática que indeferiu o benefício, o que atrai o instituto da preclusão lógica para fins de deferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1255132, 07196730520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça. (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA 1. Resta prejudicada a pretensão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, isso por força da evidente preclusão lógica, ante o recolhimento do preparo recursal, a demonstrar inequívocas condições da parte em suportar as custas processuais. Precedentes; (...) 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.974757, 20150710044993APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754) (grifei) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICAREVISÃO DE APOSENTADORIA PARA APLICAR DENOMINADOR REDUZIDO DA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. SUPOSTO DIREITO NEGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O ato de recolher o preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, havendo preparo em recurso com pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, tal pleito será atingido pelos efeitos da preclusão lógica e não será conhecido. (...) 7. Recurso de apelação não provido. (Acórdão n.973077, 20160110299048APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141) (grifei) Logo, o pedido de gratuidade está fulminado pela preclusão lógica decorrente da juntada do preparo respectivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante/réu no recurso, oportunidade em que recebo a apelação no efeito devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Publique-se. Intime-se.